Tribunal: TJBA
Processo: 8039181-80.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8039181-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: EDMAR SANTOS DE GOES

Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por
EDMAR SANTOS DE GÓES
, objetivando a desconstituição do Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJBA, que manteve a condenação imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Paulo Afonso à pena de 12 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 52 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP, e no art. 14 da Lei 10.826/2003. A defesa requereu: (i) absolvição com base nos incisos II, IV, VI e VII do art. 386 do CPP; (ii) aplicação do princípio da consunção ao crime de porte de arma; e (iii) nova dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser admitida para absolver o condenado por ausência de provas idôneas; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo; e (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena capaz de justificar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão do conjunto probatório já analisado na sentença e na apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou prova nova, hipóteses não configuradas no presente caso.

4. As teses absolutórias suscitadas pela defesa foram integralmente apreciadas e refutadas no julgamento da Apelação Criminal n.º 8001832-91.2021.8.05.0191, com base em conjunto probatório robusto, incluindo confissão dos corréus, reconhecimento do veículo utilizado no crime, depoimento da vítima e testemunho de policial civil.

5. O depoimento da vítima não foi o único elemento probatório, sendo corroborado por provas materiais e testemunhais, inexistindo violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

6. A tese de consunção entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo não merece ser acolhida, diante da demonstração de desígnios autônomos e continuidade do porte da arma após o roubo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação adequada para a incidência das majorantes e correta aplicação do concurso formal e material, não havendo flagrante ilegalidade ou equívoco que justifique revisão.

8. A tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal encontra vedação expressa na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, sob pena de afronta à segurança jurídica da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame do conjunto fático-probatório já analisado pelas instâncias ordinárias.

2. A consunção entre os crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo somente se aplica quando o porte se destina exclusivamente à prática do roubo, o que não se verifica quando há continuidade da conduta após o delito patrimonial.

3. A dosimetria da pena só pode ser revista em sede revisional quando demonstrada flagrante ilegalidade ou erro evidente, o que não se configurou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III, e 626; CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 8.072/1990, art. 1º, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no HC 729918/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC 836737/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJBA, RC n.º 0027529-86.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 31.10.2018; TJBA, RC n.º 0022405-93.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 18.08.2017; TJBA, RC n.º 0005313-34.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Ivone Bessa Ramos, pub. 01.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º
8039181-80.2025.8.05.0000
, requerida por

EDMAR SANTOS DE G
Ó
ES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09